Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA VIA MENSAGEM DE TEXTO EM NOME DE TERCEIRO DESCONHECIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE, EMPREGO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. O contexto probatório evidenciou que o autor foi cobrado indevidamente por dívida de terceira pessoa. A simples cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, uma vez que não é apta a ofender os direitos da personalidade. Faz-se necessário, para a configuração do dano moral, que a cobrança indevida venha acompanhada de particularidades, tais como a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes ou a realização da cobrança indevida de forma abusiva ou vexatória, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes das Turmas Recursais, Acórdãos n.o 1418048, 1412516, 1669254 e 1668554.
2. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC/2015).